Tribunal: STF
Processo: RE 1141800
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 2, fls. 66-75) contra acórdão (eDOC 2, fls. 50-62) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 13 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. ART. 229 DA LEI N° 8.112/90. I - Critérios estabelecidos no art. 13 da EC nº 20/98 que somente se aplicam aos servidores vinculados ao RGPS. Precedentes do STJ. II - Cálculo do auxílio reclusão que deve ter como base os valores percebidos pelo servidor quando em efetivo exercício, considerados os descontos legais e demais compromissos financeiros livremente pactuados. III - Valores devidos desde a data da impetração. Súmula 271 do STF. IV - Segurança parcialmente concedida. Agravo regimental prejudicado.



    Em suas razões, a recorrente aponta que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter deferido, a dependente de servidor público federal recolhido a estabelecimento penitenciário, o pagamento de auxílio-reclusão com inobservância do art. 13 da EC n. 20/1998.



    Pontua que a “Emenda Constitucional nº 20/98, art. 13, modificou a concessão do auxílio reclusão limitando benefício somente àqueles que tivessem renda da bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)” (eDOC 2, fl. 71).



    Assevera, então, que, “considerando-se que o servidor possuía renda mensal superior ao teto legal acima apontado, há que ser reformado o v. acórdão e denegada a segurança” (eDOC 2, fl. 73).



    Considerando o Tema n. 89 da repercussão geral, o processo foi devolvido (eDOC 20) ao órgão julgador para eventual retratação. A readequação, porém, foi negada em acórdão (eDOC 16, fls. 3-7) cuja ementa possui o seguinte teor:



    SERVIDOR. RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. RE Nº 587.365 (TEMA 89 DO STF). DECISÃO MANTIDA. I - Hipótese dos autos em que não se verifica divergência com a orientação adotada pelo STF no julgamento do RE 587.365/SC, submetido à sistemática de repercussão geral, a exigir a retratação do acórdão. II - Decisão mantida.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho que a orientação firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 89 (RE 587.365) da repercussão geral não se aplica à espécie, pois, nesse precedente, o que se discutiu foi a renda a ser usada como parâmetro na concessão de auxílio-reclusão a dependentes de segurando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. No caso, a discussão se refere à concessão de auxílio-reclusão a dependente de servidor público federal, vinculado, portanto, a Regime Próprio de Previdência.



     Feito esse registro, destaco que a Corte Regional, com lastro nos fatos e nas provas do processo, bem assim com apoio na interpretação de legislação infraconstitucional, concluiu ter a parte recorrida preenchido os requisitos para a percepção do mencionado benefício.



    A propósito, transcrevo do voto do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos:



    Todavia, o raciocínio adotado na decisão inicial, embora na linha de precedentes do Tribunal, diverge do entendimento sedimentado pelo Eg. STJ, pelo qual a regra constante do art. 13 da EC na 20/98 aplica-se apenas aos servidores públicos vinculados ao RGPS, não se aplicando, portanto, aos servidores públicos estatutários detentores de cargos efetivos, conforme se observa do precedente a seguir transcrito:



    [...]



    Assim, diante do entendimento adotado pelo Eg. STJ é de ser observada, no caso dos autos, a regra estabelecida no art. 229 da Lei nº 8.112/90, cuja redação, à época da impetração, assim dispunha:



    [...]



    Dessa forma, faz jus a impetrante ao recebimento do auxílio-reclusão nos termos do art. 229, II, da Lei nº 8.112/90, convindo anotar que o indeferimento do pedido na via administrativa aponta como único óbice o limite de renda estabelecido no art. 13 da EC nº 20/98 que, conforme citada jurisprudência do Eg. STJ, não é aplicável ao caso dos autos.



    O pedido deduzido na inicial, porém, não há de ser integralmente acolhido. 



    É que pretende a impetrante o "pagamento do valor equivalente à metade da remuneração bruta do servidor preso, o que equivale à quantia de R$ 9.852,81 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), desde a data da reclusão, em 02/07/2014. Ou, alternativamente, desde a data da suspensão da remuneração do servidor Tadeu Caetano Borrelli", todavia a base de cálculo a ser observada é a remuneração efetivamente recebida pelo servidor que, de acordo com o documento juntado aos autos (fl. 46), alcançava a soma de R$ 7.423,46 (sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto, entre outros, o que restou decidido no ARE 828.289 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, no RE 1.211.110 ED-AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.309.838, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 909.981 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 



    1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente